Tribunal: TJMT
Processo: 0057019-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
W ANTHONY BOM -ME
EMBARGADO:
LIBRELATO S. A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Número do Protocolo: 57019/2019
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

EMBARGANTE:
W ANTHONY BOM -ME
EMBARGADO:
LIBRELATO S. A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por W ANTHONY BOM - ME para suprir contradição ao acórdão de desprovimento da apelação interposta por LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS e de parcial provimento do apelo por ele interposto, cuja ementa restou assim redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO – DECADÊNCIA AFASTADA – ADULTERAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – VALIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL – CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE – VALOR DO DANO MORAL MAJORADO - HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DE LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DESPROVIDO E DE W. ANTHONY BOM – ME PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se a adulteração de chassi de vício oculto, deve ser observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para propositura da ação, nos termos do art. 445, §1o, do CC.
Na compra e venda de veículo o fornecedor é responsável, independentemente de culpa e má-fé, pelos vícios posteriormente apurados, que impossibilitam o uso normal do bem, como no caso de adulteração de chassi.
Para a condenação por lucros cessantes, deve existir nos autos prova da extensão do dano no sentido de que, impossibilitado de trabalhar, deixou de produzir e de auferir rendimentos, cujo valor do prejuízo deve estar sobejamente demonstrado, o que não se verifica nestes autos. (TJ-MG - AC: 10105092989463001 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2014)
A indenização fixada em 1o grau não satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não se encontra em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser majorado.”
O embargante alega, em síntese, contradição quanto ao lucros cessantes e dano moral.
Em contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento do recurso, com a condenação do embargante em multa.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre a alegada contradição fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Da mera leitura do acórdão recorrido pode se verificar que foi dado provimento parcial ao apelo por ele interposto para majorar o valor do dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), afastando a condenação em lucros cessantes pela falta de provas acerca do valor que deixou de auferir com a produção do bem, pouco importando se o valor requerido foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) ou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como se pode ver no trecho abaixo transcrito:
“De fato, o apelante não comprovou nos autos provas coerentes acerca do valor que deixou de aferir com a apreensão do bem, não bastando, para tanto, meras alegações pessoais, fato este reconhecido por ele quando postula a nulidade da sentença para produção de provas acerca desta ocorrência.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO PORA DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAMINHÃO COM CHASSI ADULTERADO. APELAÇÕES CÍVEIS PELO AUTOR E LITISDENUNCIADO. RECURSOS ADESIVOS PELOS REÚS.APELAÇÃO CÍVEL II: COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO VEÍCULO. CHASSI ADULTERADO QUANDO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO PELO LITISDENUNCIANDO AOS RÉUS. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PARTE QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA PARA RESPONDER NOS AUTOS.APELAÇÃO CÍVEL I: PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. REÚS QUE DESCONHECIAM A ADULTERAÇÃO NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PELOS REPAROS REALIZADOS NO BEM. RECURSO ADESIVO I E II: LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PARTE QUE CELEBROU CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À AUTORA. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONTRATO MANTIDA. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DA DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO I CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO II CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO ADESIVO I CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO ADESIVO II CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12a C.Cível - AC - 1187931-5 - São José dos Pinhais - Rel.: Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - - J. 28.09.2016). (TJ-PR - APL: 11879315 PR 1187931-5 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 28/09/2016, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1904 17/10/2016).
APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CHASSI CLONADO - OBJETO ILÍCITO - NULIDADE DO CONTRATO - RETORNO AO ESTADO QUO ANTE - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - INOCORRÊNCIA. - Tratando-se de veículo com chassi clonado, não há dúvida quanto à ilicitude do objeto. - Diante da ilicitude do objeto do contrato, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado e, por via de consequência, os valores pagos pela aquisição do bem devem ser devolvidos, restituindo-se as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. - Embora desgastante os fatos alegados na inicial, estes não chegam a merecer atenção quanto a indenização por danos morais pleiteada. - Para a condenação por lucros cessantes, deve existir nos autos prova da extensão do dano no sentido de que, impossibilitado de trabalhar, deixou de produzir e de auferir rendimentos, cujo valor do prejuízo deve estar sobejamente demonstrado, o que não se verifica nestes autos. (TJ-MG - AC: 10105092989463001 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2014)
No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM COM O NÚMERO DO CHASSI ADULTERADO - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA A DEVOLVER O VALOR DO BEM DEVIDAMENTE CORRIDO E INDENIZÁ-LO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE NÃO TER PRATICADO QUALQUER ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES - ART. 12 E 18 CDC - COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) RECONHECIDA - VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE) - MANUTENÇÃO - LUCROS CESSANTES - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DISCORDÂNCIA DAS REQUERIDAS QUANTO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 386 DO STJ - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO - RECURSOS DAS REQUERIDAS/APELANTES DESPROVIDOS. Segundo a dicção do artigo 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o fornecedor respondem, objetiva e solidariamente, pelos danos causados aos consumidores. Assim, deparando-se o consumidor com defeito oculto - adulteração de chassi -, em veículo zero quilômetro, deve responder solidariamente a concessionária revendedora pela imposição prevista no CDC. Uma vez constatado que após adquirir o veículo junto à concessionária para sua circulação, manutenção e conservação, o comprador teve de arcar com gastos referentes ao Seguro Obrigatório - DPVAT; seguro particular; IPVA e acessórios deve estes ser reembolsados devidamente corrigidos. O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e sensação de impotência diante do descaso perpetrado pelas requeridas - fabricante e concessionária -, que a despeito de terem recebido o veículo a vista, quedaram-se inerte quando da apreensão deste pelo DETRAN/MT mesmo ciente de suas culpas quanto ao vício nele encontrado - chassi adulterado -, configuram dano moral indenizável, dispensando-se provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Os lucros cessantes compreendem aquilo que o ofendido razoavelmente deixou de ganhar. No caso, como o apelante/autor não logrou êxito em comprovar o que efetivamente deixou de auferir no período em que o veículo esteve apreendido no pátio do DETRAN/MT, não cabe aqui falar em indenização a título de lucros cessantes. O fato de a verba fixada a título de dano moral ter sido inferior à postulada na inicial, não gera sucumbência recíproca, uma vez que, consoante a súmula “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Ap 7153/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2010, Publicado no DJE 31/05/2010). (TJ-MT - APL: 00071535820108110000 7153/2010, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2010)
Inadmissível a decretação da nulidade da sentença para produção de provas acerca dos lucros cessantes visto que o apelante teve inúmeras oportunidades de assim o fazer, inclusive quando da propositura da ação.
Por fim, quanto a majoração do dano moral, tenho que o valor fixado pelo magistrado deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que o valor estabelecido não atende ao limites da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto.
Da mesma forma, o valor fixado à título de honorários advocatícios, em atenção ao art. 85 do CPC.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que não há necessidade de se referir expressamente todos os fundamentos e dispositivos legais utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro a matéria trazida aos autos, como é o caso dos autos.”

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, rejeito os embargos.
Não entendo, todavia, ser o caso de aplicação de multa, como requerido pela embargada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA